Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711789-96.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ELIENE LUCINDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: PALOMA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. SERVIÇO DE ARQUITETURA. PROJETOS DE AUTORIA DE DESIGNER DE INTERIORES. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. CONTRATO INVÁLIDO. PLANTAS ARQUITÔNICAS NÃO ASSINADAS. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, composto de projetos arquitetônicos e de engenharia com indicação dos respectivos autores. 2. A Lei 13.369/2016 exclui da competência do designer de interiores as atividades que visem a alterações nos elementos estruturais do imóvel. 3. É reservada ao arquiteto a elaboração de projeto arquitetônico que envolve a projeção da estrutura do imóvel em plantas, nos termos da Lei no 12.378/2010, cujo art. 7o considera ilícito não apenas o exercício da atividade privativa da referida profissão, mas também a apresentação como arquiteto por quem não possui habilitação. 4. Se a proposta de prestação de serviço relaciona a elaboração de projeto de arquitetura e design de interiores (ID 44823815) e os projetos arquitetônicos (plantas do imóvel) indicam a requerida como autora desses projetos, que se apresenta como especialista em arquitetura e design de interiores (ID 44823190), é evidente o exercício ilegal da profissão de arquiteto. 5. As plantas arquitetônicas elaboradas em junho e julho de 2021 (ID 44823831 a 44823832) mostram que a casa foi projetada pela requerida, tanto que o projeto estrutural de engenharia foi elaborado em novembro de 2021 tendo como base o projeto arquitetônico (ID 44823826 a 44823830). 6. Inexistindo elementos que indiquem a execução de serviços de designer de interiores, mas apenas atividades de arquiteto, deve ser mantida a sentença que considerou inválido o contrato. 7. Reconhecida a invalidade do contrato, devem ser as partes restituídas ao status quo ante com a devolução da quantia paga pela autora, que, de sua parte, não poderá utilizar de nenhum modo o projeto entregue pela ré. 8. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. No mérito, desprovido. 9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso na análise das provas e das alegações do recurso de que os projetos não envolveram apenas plantas estruturais, mas projetos de armários e outros detalhes de designer de interiores. Afirma que os projetos de engenharia foram preparados por engenheiro, não pela embargante. 2. O embargado pede a condenação da embargante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários fixados no acórdão. 3. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante na análise da prova, considerando ilícita a conduta da requerida que se apresentou como arquiteta e entregou projeto arquitetônico tal como intitulado e elaborado. A previsão no projeto de alguns armários e bancadas, sem detalhar esses itens, não desnatura o projeto que em sua essência é de arquitetura. 4. O serviço de engenharia – cujo custo o contrato estabeleceu que seria suportado separadamente pelo consumidor (cláusula 5.5) – corrobora a conclusão de que a planta sobre a qual se baseou era projeto arquitetônico. 5. Inexiste, “em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC”. Precedente: Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021. 6. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou os princípios da ampla defesa, da legalidade, do acesso a prestação jurisdicional e da competência. Argumenta que a decisão colegiada foi omissa ao não analisar a questão à luz da aplicação da Lei no 13.369/2016 e não verificar a incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da causa, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 49154829. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais, em razão da complexidade da matéria. Confira-se: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, para se chegar à conclusão diversa da firmada da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal